Tribunal: TJMT
Processo: 1003392-37.2017.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA PONCE DE SOUZA - CPF: 156.199.821-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – IDOSA VÍTIMA DE GOLPE – CONTA BLOQUEADA –

CONFISSÃO DA RECLAMADA – INVESTIGAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA – SENTENÇA PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DOS VALORES BLOQUEADOS – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Alega a Parte Autora, em síntese, que convencida por supostos advogados realizou depósitos na conta Banco do Brasil , Ag: 3957-8, Conta 10515-5, valor de R$11.620,00 reais, CPF: 901.474.303-30, Francisco Clécio Alves Francelino e outros valores em contas da Caixa Econômica. Aduz que o gerente entrou em contato afirmando que a parte havia sido vítima de um golpe e orientou a realizar Boletim de Ocorrência. Ocorre que o gerente esclareceu que não poderia reembolsa-la sem autorização judicial, mesmo após bloqueio efetivado. 2.

Foi proferida decisão em vias de tutela antecipada determinando a transferência de R$ 11.620,00 reais para a conta judicial, o que foi devidamente cumprido pela reclamada. (id no 8840688) 3.

A sentença de origem julgou procedente o pedido inicial para determinar a restituição de R$11.620,00 (onze mil, seiscentos e vinte reais) bloqueado pelo Banco do Brasil em conta de terceiro por comprovado golpe perpetrado pelo titular da conta.

4.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. 5.

Conforme observado em conversa entre o Departamento de Polícia do Estado de Mato Grosso fica evidente que o Banco do Brasil constatou a fraude e bloqueou os valores na conta do suposto estelionatário, devendo proceder com a restituição dos valores para vítima, ora autora. 6.

Insta pontuar, que a parte sequer demandou solicitando reparação por danos morais ou afins, requer

tão somente a devolução do seu dinheiro bloqueado pelo banco por comprovada fraude perpetrada por terceiros. 7.

A autora provou suas alegações através de provas da realização da transferência, da lavratura do boletim de ocorrência e da tentativa de deslinde administrativo da questão, desse modo, a sentença deve ser mantida. 8.

Dessa forma, CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que indefiro a reforma da sentença e a mantenho em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão. 9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 10.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto no acórdão objurgado foi mencionado que a tutela de urgência foi cumprida pela reclamada, o que, sob a narrativa da parte reclamante, não teria ocorrido.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020